Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN. TRANSCURSO DE LONGO TEMPO DA TRADIÇÃO DO BEM. ADQUIRENTE DESCONHECIDO PELO AUTOR. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MODULAÇÃO DO TERMO A QUO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MORALIDADE.
1. Tratando-se o veículo automotor de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição, nos termos do art.1.267, do Código Civil. De tal sorte, a ausência de comunicação junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios.
2. O registro de transferência do bem móvel para o nome do adquirente constitui medida complementar destinado apenas a regularizar a situação do bem junto aos órgãos administrativos; contudo, não afasta a responsabilidade do novo proprietário pelo pagamento de tributos, taxas e penalidades provenientes do uso do bem.
3. Considerando as peculiaridades do caso, em que a imediata apreensão do veículo não se mostra possível diante da não localização do bem e a transferência para o nome do novo proprietário não é viável de imediato por se tratar de adquirente desconhecido pelo autor, ante o transcurso de quase 13 (treze) anos da tradição do bem, com supedâneo nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, impõe-se o deferimento do pedido de afastamento da sua responsabilidade por eventuais atos graves decorrentes do mau uso do bem pelo atual possuidor, cujo termo a quo deve ser modulado para a data da citação por edital, na forma do art. 240 do CPC.
4. Deu-se parcial provimento à apelação.